Tribunal: TJMT
Processo: 0010215-61.2010.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010215-61.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (APELADO), AURO LUIZ COMIN - CPF: 206.864.041-49 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), MARINES COMIN - CPF: 916.794.781-68 (APELANTE), ENIO CARLOS COMIN - CPF: 307.542.400-53 (APELANTE), GESIANE MARCOVICZ COMIN - CPF: 773.076.079-72 (APELANTE), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Despejo e Cobrança de Arrendamento
– INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROTOCOLADA ANTES DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DOS AUTORES – INDEMONSTRADO – JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – INOCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER COMPUTADOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A inaplicabilidade do disposto no artigo 940 do Código Civil em desfavor dos autores, ora apelados, está claramente caracterizada em razão da ação ter sido protocolada em 3.11.2010 e o pagamento das parcelas em atraso, sem qualquer encargo, ter sido efetuado em 4.11.2010.

II -
Ou seja, embora os réus, ora apelantes, insistam que os autores, ora apelados, tenham demandado por dívida já paga, à toda evidência, o pagamento somente foi efetuado após o ajuizamento da ação.

III -
Não fosse suficiente, como os pagamentos deveriam ter sido realizados em 26.10.2009 e 20.3.2010 e somente foram pagos em 4.11.2011 sem qualquer encargo, o pedido formulado na inicial pelos autores, ora apelados, para que os valores pleiteados fossem devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, refuta totalmente a tese dos réus, ora apelantes, para que seja aplicado o disposto no artigo 940 do Código Civil.

IV -
Ainda, melhor sorte não socorre aos réus, ora apelantes, quanto à alegada ausência do exercício regular do direito dos autores, ora apelados, para demandarem a ação, uma vez que, além de buscarem o recebimento dos juros e correção monetária a incidirem no valor total das parcelas em atraso, os autores, ora apelados, também objetivavam demonstrar a inadimplemento contratual dos réus, ora apelantes, e consequentemente despejarem os mesmos da área arrendada.

V –
Longe de que qualquer julgamento “extra petita”, o Juiz sentenciante, ao condenar os réus, ora apelantes, a entregarem a quantidade de 7.000 (sete mil) sacas de soja, limpa e seca, estabelecida no contrato, proferiu a sentença nos limites da causa de pedir, haja vista que, na petição inicial, os autores, ora apelados, especificaram tal parcela como uma das condições devidas no contrato.

VI -
Por fim, no que diz respeito aos juros de mora e correção monetária incidirem até a data de 4.11.2010 e não até a data de 4.11.2011, assiste razão aos réus, ora apelantes, haja vista que o pagamento das parcelas em dinheiro do arrendamento rural foram efetuadas em 4.11.2010.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AURO LUIZ COMIN, MARINES COMIN, ENIO CARLOS COMIN e GESIANE MARCOVICZ COMIN
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Despejo e Cobrança de Arrendamento de no 10215-61.2010.8.11.0015, ajuizada por
ADÃO RODRIGUES e MARIA LÚCIA DOS REIS RODRIGUES
, refutando as preliminares e inadmitindo a litigância de má-fé, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) decretar a resolução do contrato de arrendamento rural, documentado na fotocópia de páginas 25/30;

ii) determinar o despejo dos requeridos da área arrendada, se ainda a ocuparem de algum modo, concedendo-lhes o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária a fim de lhes oportunizar a organização da mudança e a retirada dos seus pertences;

iii) reconhecer que os requeridos pagaram em atraso, mas pagaram, como de fato o fizeram – fato incontroverso – as parcelas em dinheiro do arrendamento rural vencidas até o ingresso em juízo. O que não desnatura a mora deles, senão a realça;

iv) condenar os requeridos ao pagamento dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pela variação mensal do INPC relativos às parcelas em dinheiro que deveriam ter sido pagas em 23.11.2009 (R$ 45.000,00) e 20.3.2010 (R$ 150.000,00), a serem computados até o dia do efetivo pagamento, isto é, 4.11.2011;

v) obrigar os requeridos a entregarem aos requerentes, incontinenti, a título de pagamento da parcela relativa à última safra do arrendamento, a teor do §2o da cláusula sexta, a quantidade de 7.000 sacas de soja, limpa e seca; e

vi) condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 82, 84 e 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 72608687, 72608688 e 72608689), os réus, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, deve ser aplicado o disposto no artigo 940 do Código Civil, visto que os autores, ora apelados, demandaram e mantiveram a contenda, mesmo após o recebimento do valor devido e que consubstanciava a ação.

Afirmam que, através do recibo - datado de 4.11.2010, às 14h:29min - no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), comprovaram que efetuaram o pagamento do saldo remanescente antes da distribuição da ação - protocolada em 4.11.2010, às 18h49min.

Salientam que o patrono dos autores, ora apelados, o qual ingressou com a demanda é o mesmo que recebeu a parcela devida.

Ressaltam que não houve exercício regular do direito, eis que os autores, ora apelados, não demandaram apenas pelo que lhe era devido (juros e correção monetária), mas, efetuaram a cobrança do débito já pago, quedando-se inertes praticamente durante todo o trâmite processual, só vindo a se manifestarem após a apresentação de recibo.

Ainda, asseveram que o Juiz sentenciante, ao condenar-lhes na obrigação de entregarem, a título de pagamento da parcela relativa à última safra do arrendamento, a quantidade de 7.000 (sete mil) sacas de soja, limpa e seca, incorreu em julgamento “ultra petita”, uma vez que, ao ingressarem com a ação, os autores, ora apelados, somente se limitaram a pleitear por parcela específica, qual seja o valor de R$ 217.192,43 (duzentos e dezessete mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e três centavos).

Subsidiariamente, defendem que os juros de mora e correção monetária incidam até a data do efetivo pagamento em 4.11.2010 e não da data de 4.11.2011 fixada na sentença recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 72608696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Rescisão Contratual cumulada com Despejo e Cobrança de Arrendamento de no 10215-61.2010.8.11.0015, ajuizada por ADÃO RODRIGUES e MARIA LÚCIA DOS REIS RODRIGUES em face de AURO LUIZ COMIN, MARINES COMIN, ENIO CARLOS COMIN e GESIANE MARCOVICZ COMIN, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os réus, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, deve ser aplicado o disposto no artigo 940 do Código Civil, visto que os autores, ora apelados, demandaram e mantiveram a contenda, mesmo após o recebimento do valor devido e que consubstanciava a ação.

Afirmam que, através do recibo - datado de 4.11.2010, às 14h:29min - no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), comprovaram que efetuaram o pagamento do saldo remanescente antes da distribuição da ação - protocolada em 4.11.2010, às 18h49min.

Salientam que o patrono dos autores, ora apelados, o qual ingressou com a demanda é o mesmo que recebeu a parcela devida.

Não assiste razão aos réus, ora apelantes.

Isso porque, como já consignado pelo Juiz sentenciante, a inaplicabilidade do disposto no artigo 940 do Código Civil em desfavor dos autores, ora apelados, está claramente caracterizada em razão da ação ter sido protocolada em 3.11.2010 e o pagamento das parcelas em atraso, sem qualquer encargo, ter sido efetuado em 4.11.2010.

Ou seja, embora os réus, ora apelantes, insistam que os autores, ora apelados, tenham demandado por dívida já paga, à toda evidência, o pagamento somente foi efetuado após o ajuizamento da ação.

Não fosse suficiente, como os pagamentos deveriam ter sido realizados em 26.10.2009 e 20.3.2010 e somente foram pagos em 4.11.2011
sem qualquer encargo
, o pedido formulado na inicial pelos autores, ora apelados, para que os valores pleiteados fossem devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, refuta totalmente a tese dos réus, ora apelantes, para que seja aplicado o disposto no artigo 940 do Código Civil.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Ainda, melhor sorte não socorre aos réus, ora apelantes, quanto à alegada ausência do exercício regular do direito dos autores, ora apelados, para demandarem a ação, uma vez que, além de buscarem o recebimento dos juros e correção monetária a incidirem no valor total das parcelas em atraso, os autores, ora apelados, também objetivavam demonstrar a inadimplemento contratual dos réus, ora apelantes, e consequentemente despejarem os mesmos da área arrendada.

Também, não há de se falar que o Juiz sentenciante, ao condenar os réus, ora apelantes, na obrigação de entregarem aos autores, ora apelados, a quantidade de 7.000 (sete mil) sacas de soja, limpa e seca, referente ao pagamento da parcela relativa à última safra do arrendamento, prevista no contrato, incorreu em julgamento “ultra petita”

Ora, se a ação foi ajuizada antes de esgotado o prazo do vencimento da parcela acima mencionada e esclarecido que é uma das condições acertadas como devidas no contrato, por se tratar de uma obrigação em prestação sucessiva e continuada, esta deve ser incluída no pedido, independentemente de declaração expressa do autores, ora apelados, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Ademais, longe de que qualquer julgamento “extra petita”, o Juiz sentenciante, ao condenar os réus, ora apelantes, a entregarem a quantidade de 7.000 (sete mil) sacas de soja, limpa e seca, estabelecida no contrato, proferiu a sentença nos limites da causa de pedir, haja vista que, na petição inicial, os autores, ora apelados, especificaram tal parcela como uma das condições devidas no contrato.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE DO CÔNJUGE E INVALIDEZ PERMANENTE DO REQUERENTE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA NOS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR - PRELIMINAR REJEITADA - PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA ÀS DEMAIS HERDEIRAS – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE –LESÃO DIVERSA DA APURADA EM PERICIA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A sentença não se mostra extra petita quando o pedido é julgado em consonância com a causa de pedir.

2. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

3. Em havendo comprometimento funcional de todo o membro inferior, irrelevante será se a lesão está localizada somente na região do tornozelo.

4. Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em via recursal.

(N.U 0001567-60.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)”

Por fim, no que diz respeito aos juros de mora e correção monetária incidirem até a data de 4.11.2010 e não até a data de 4.11.2011, assiste razão aos réus, ora apelantes, haja vista que o pagamento das parcelas em dinheiro do arrendamento rural foram efetuadas em 4.11.2010, conforme o recibo apresentado ao id. 72610538.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida tão somente para que a condenação dos réus, ora apelantes, ao pagamento dos juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC, relativos às parcelas em dinheiro que deveriam ser pagas em 23.11.2009 (R$ 45.000,00) e 20.3.2010 (R$ 150.000,00), sejam computadas até o dia do efetivo pagamento, qual seja 4.11.2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021